Tribunal: TJDFT
Processo: 0736853-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Execução fiscal. Redirecionamento ao sócio administrador. Empresa extinta. Dissolução irregular não comprovada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da empresa executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a não localização da empresa no domicílio fiscal, por si só, presume sua dissolução irregular e autoriza o redirecionamento da execução ao sócio administrador.
III. Razões de decidir
3. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio depende da demonstração de dissolução irregular ou de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, conforme os arts. 134 e 135 do CTN.
4. A jurisprudência do STJ admite a presunção de dissolução irregular quando a empresa deixa de funcionar no domicílio fiscal sem comunicar aos órgãos competentes.
5. Ausente demonstração de ato doloso ou infração legal, não há fundamento para o redirecionamento da execução.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 134 e 135. STJ, Súmula 435. STJ, Tema 981.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2027407, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 07/08/2025, DJe 18/08/2025.